Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-93.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003641-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO), DANIEL CABRAL DA SILVA - CPF: 415.453.971-04 (AGRAVANTE), LUCINEIA DA SILVA BERGUE - CPF: 009.071.921-22 (AGRAVADO), ISAIAS CABRAL DA SILVA - CPF: 621.492.101-34 (AGRAVADO), ISMAEL CABRAL DA SILVA - CPF: 383.431.261-49 (AGRAVADO), DELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 346.849.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEVER DO INVENTARIANTE –

ART. 618, INCISO VI DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O herdeiro tem legitimidade para exigir contas do inventariante. Inteligência do artigo 618, inciso VII, do CPC..(TJSP - AC: 10589534120178260002 SP 1058953-41.2017.8.26.0002, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 14/10/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019).”

“Nos termos do artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar. Assim, o inventariante, como administrador dos bens do espólio, tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do múnus, as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.
(TJ-MT - RAC 10063491920238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DANIEL CABRAL DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos da Ação de Exigir Contas de nº 1000399-80.2021.8.11.0038, julgou procedentes os pedidos iniciais para prestação de contas, em sua primeira fase, na forma do §2° do artigo 550 do CPC, para condenar o réu a prestar contas do espólio, conforme requerido pelos autores, no prazo de 15 dias, observados o art. 550 e ss.

Em breve síntese, o recorrente aduz que ação deve ser extinta, haja vista a inépcia da inicial, ante a ilegitimidade ativa dos agravados, uma vez que administra o patrimônio da viúva, portanto, ela seria a parte legítima para ajuizar a ação de exigir contas.

No mérito, aduz que as alegações dos recorrentes não merecem prosperar, haja vista que não restou demonstrado as alegações dos autores que o agravante estaria dilapidando o patrimônio.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante aduz preliminarmente a inépcia da inicial, haja vista a ilegitimidade ativa dos autores para ajuizar a ação de exigir contas.

Pois bem.

É assente na jurisprudência que os herdeiros possuem legitimidade para ajuizar a ação de exigir contas.

Neste seguimento, Theotonio Negrão, em comentário à norma disposta no artigo 621, inciso VII, da lei processual, esclarece que:

“O herdeiro tem direito de exigir prestação de contas ao inventariante, mesmo depois de cessada a inventariança (RJTJERGS 165/304) e findo o inventário (RJTJERGS 177/365).

Nesse mesmo sentido, Ricardo Alexandre da Silva e Eduardo Lamy:

“Deste modo, a prestação de contas por parte do inventariante constitui uma ação incidental e conexa ao inventário, podendo ser determinada de ofício, requerida pelo Ministério Público, r
equerida por qualquer herdeiro
ou oferecida por iniciativa da própria parte.” (MARINONI, Luiz Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coords.). “Comentários ao Código de Processo Civil” IX Artigos 539 ao 673, São Paulo: RT, 2016, p. 513).”

Colaciono aresto:

“Agravo de Instrumento prestação de contas para a admissão da primeira fase basta a análise da legitimidade das partes o recorrido, na condição de herdeiro, tem plena legitimidade e interesse processual ao ajuizamento da presente ação de prestação de contas em face da recorrente - sua irmã - nomeada inventariante nos autos do inventário da genitora comum - o dever de prestação de contas por parte do inventariante está previsto no artigo 618, VII do CPC as demais preliminares devem ser analisadas pelo Juízo a quo após a prestação das contas sob pena de supressão de instâncias decisão mantida Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2007858-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).”

ILEGITIMIDADE ATIVA. Não configura. Ação proposta pelos netos dos inventariados. Direito de representação exercido, ante o falecimento de seu pai. Legitimidade para exigir contas da inventariante. Preliminar afastada. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. Alegação de que as contas já vêm sendo prestadas nos autos do inventário e do cumprimento de sentença em apenso. Documentos extemporâneos. Ausência de comprovação de que as contas foram efetivamente prestadas e julgadas boas naqueles autos. Dever da inventariante prestar contas da administração dos bens dos espólios aos herdeiros. Arts. 991, II e VII, CPC/1973 (art. 618, II e VII, CPC/2015). Determinação de que as contas devem ser prestadas desde a assunção do cargo. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0041777-94.2012.8.26.0114; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017).”

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o dever de prestar contas dos atos de administração praticados como inventariante do Espólio de Antônio Rosa da Silva.

A pretensão recursal não comporta acolhimento, porquanto, na qualidade de inventariante do espólio do falecido genitor, a teor do que prevê o art. 618, VII, do CPC, o agravante tem a obrigação como administrador dos bens do espólio, de prestar contas aos

demais herdeiros da gerência dos bens do acervo patrimonial e dos negócios realizados em nome do Espólio.

Assim, o inventariante tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do múnus, as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.

No caso em pauta, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
, a ação de prestação de contas se encontra na primeira fase, a qual cumpre examinar a exigência do direito dos autores de exigir a prestação de contas e o dever do requerido de prestá-las.

Assim, considerando as alegações dos autores que os requeridos não estão apresentando os gastos e lucro auferidos com as atividades manejadas no patrimônio do espólio, é dever do agravante realizar a devida prestação de contas, nos termos do art. 618 do CPC.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – DEVER DO INVENTARIANTE –– RECURSO DESPROVIDO.Nos termos do artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar. Assim, o inventariante, como administrador dos bens do espólio, tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do múnus, as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.
(TJ-MT - RAC 10063491920238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2023).”

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023